Tribunal: TJPA
Processo: 0805905-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805905-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EM QUE SE DISCUTE A PROCEDÊNCIA OU NÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASOU O FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ART. 784, §1º, CPC. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919 §1°, DO CPC/15 PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão de 1º grau que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução e determinou a suspensão do feito executivo.

II- A regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático. Todavia, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo art. 919, § 1º, do CPC/15, que prevê como requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia do juízo.

III- Impende observar que tanto dos autos do agravo de instrumento, quanto nos Embargos à Execução Fiscal, o recorrente sustenta a existência da probabilidade do direito pautada
nos seguintes fundamentos: I- a absoluta insubsistência do auto de infração lavrado contra si que embasou a execução fiscal ora embargada, diante da ilegalidade na constituição do crédito tributário objeto do Auto de Infração; II- a nulidade do processo administrativo, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

IV-
Para tanto, suscita como questão de ordem, a prejudicialidade da Ação Anulatória nº 0017674-09.2014.8.14.0301, ajuizada pela Petrobras em face do Auto de Infração nº 172010510000032-5 que embasa a execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, aduzindo que na ação anulatória será definida a procedência/improcedência da autuação fiscal, com fulcral relevância no julgamento de mérito dos embargos à execução.

V-
O mero ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de suspender a execução fiscal, nos termos do art. 784, §1º, do CPC, ou atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

VI-
Não obstante, observa-se que o feito já se encontra com sentença prolatada nos autos, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

VII-
Não resta inconteste, nesse momento processual de cognição sumária, a probabilidade dos embargos à execução virem a ser julgados procedentes, inexistindo, portanto, um dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória e, por conseguinte, do efeito suspensivo aos embargos à execução, qual seja, a probabilidade do direito.

VIII-
O
STJ consolidou entendimento, em

repercussão geral (Resp nº 1.156.668-DF), no

sentido de que a garantia bancária não é

equiparada ao depósito integral do débito

exequendo para fins de suspensão da

exigibilidade do crédito tributário, ante a

taxatividade do art. 151 do CTN.

IX- Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
, tendo como ora agravada
PETROBRÁS S.A
, que suspendeu a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal nº
0817872-37.2019.8.14.0301
, por estarem presentes os requisitos autorizadores,
fumus boni juris
e
periculum in mora,
em cumprimento ao art. 16 a 19 da LEF.

(...)

Consta, ainda, nos autos da Execução Fiscal em apenso Apólice de Seguro Garantia, apresentado pela executada.

Desse modo, entendo incontroversa a presença da probabilidade do direito da executada, já que a caução mencionada está prevista no CTN e garante o crédito a ser executado, inexistindo prejuízo de qualquer ordem ao direito da Fazenda, pelo contrário, evidencia sua provável satisfação.

Nos termos dos art. 9, I e 16, I da LEF,
RECEBO OS EMBARGOS PARA DISCUSSÃO COM ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO PRINCIPAL
. (...)
”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que a
decisão é nula, diante da absoluta ausência de fundamentação. Ressalta que para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o juiz deve apontar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, §1° do CPC. Na sequência, o recorrente afirma que os requisitos não foram minimamente preenchidos pelo agravado.

Alega que a probabilidade do direito não foi preenchida, pois o Estado do Pará aplica o disposto no Convênio ICMS 03/99 e Protocolo 33/2003 o qual conduz ao entendimento de que, como a agravada deixou de discriminar percentuais de GL derivado de gás natural nas notas fiscais, presume-se que o gás transferido era, em sua integralidade, derivado de petróleo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática de id. nº 5728684, deferi o efeito suspensivo pretendido pelo Estado do Pará.

A agravada apresentou contrarrazões refutando os argumentos da Fazenda Pública (id. nº 6040225).

Na mesma oportunidade, também apresentou Agravo Interno (id. nº 6040245).

Em suas razões, defende haver prova inequívoca do direito alegado pela embargante, ora agravada.

Aduz tratar-se, na espécie, de operações interestaduais envolvendo GLP derivado de gás natural, produto não alcançado pela imunidade tributária constitucional e que na saída dos produtos no Estado do Amazonas, a Petrobrás recolheu o ICMS, dele se creditando na entrada dos produtos no Estado do Pará e que a este seria devido a tão-somente o pagamento do ICMS pela diferença entre a alíquota interna (Amazonas) e a alíquota interestadual.

Assevera a existência de vicio procedimental no curso do processo administrativo fiscal, tendo em vista o indeferimento da prova pericial pela autoridade julgadora administrativa, o que acarretou cerceamento do direito de defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconsiderar a decisão monocrática atacada e indeferir o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado, restabelecendo a decisão de 1º grau.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo improvimento do recurso (id. nº 6505830).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por se tratar de causa que dispensa a manifestação ministerial (id. nº 6615721).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que a PETROBRÁS S.A. interpôs agravo interno (id. nº 6040245) em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado do Pará.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso ora em análise, o juízo
a quo
atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores,
fumus boni juris e periculum in mora
, em cumprimento ao art. 16 a 19 da LEF.

Todavia, em decisão monocrática de id. nº
5728684, deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado do Pará, ora agravante, suspendendo a decisão de 1º grau.

Pois bem. Como se sabe, a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, a interposição dos embargos à execução não obsta o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo aos embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013). Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)

Assim, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 739-A DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal não decorre simplesmente da garantia do juízo, requisito de admissibilidade para manifestação da insurgência. O fato de a execução estar garantida por penhora não é o único requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo imprescindível a motivação da decisão quanto aos demais requisitos legais. A decisão que não apresente um mínimo de motivação mostra-se nula, sendo desconstituída, por violação aos ditames do artigo 93, inciso IX, da CF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº

70067494336, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 24/02/2016)

Impende observar que tanto nos autos do agravo de instrumento, quanto nos Embargos à Execução Fiscal, a agravada/embargante sustenta a existência da probabilidade do direito pautada nos seguintes fundamentos, que transcrevo a seguir: “I- a absoluta insubsistência do auto de infração lavrado contra si que embasou a execução fiscal ora embargada, diante da ilegalidade na constituição do crédito tributário objeto do Auto de Infração; II- a nulidade do processo administrativo, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

Para tanto, suscita como questão de ordem, a prejudicialidade da Ação Anulatória nº 0017674-09.2014.8.14.0301, ajuizada pela Petrobras em face do Auto de Infração nº 172010510000032-5 que embasa a execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, aduzindo que na ação anulatória será definida a procedência/improcedência da autuação fiscal, com fulcral relevância no julgamento de mérito dos embargos à execução.

Inicialmente, deve ser destacado que o mero ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de suspender a execução fiscal, nos termos do art. 784, §1º, do CPC, ou atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Não obstante, compulsando os autos da ação anulatória supra mencionada (Processo nº 0017674-09.2014.8.14.0301), observa-se que o feito já se encontra com sentença prolatada nos autos, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Inconformada, a Petrobras opôs embargos de declaração, os quais ainda estão pendentes de julgamento.

Em que pese a decisão proferida nos autos da ação anulatória ainda se encontrar em fase recursal, sendo passível de modificação quando do julgamento dos recursos pertinentes, é inegável que em uma primeira análise, feita pelo juízo
a quo
, a alegação de probabilidade do direito invocado foi negada, sendo o pedido inicial julgado improcedente, permanecendo hígido o título executivo.

Ora, se na ação em que se discutia a procedência ou improcedência do auto de infração lavrado contra a Petrobras, foi prolatada decisão em 1º grau que reconheceu a improcedência da ação anulatória de débito fiscal, o que por conseguinte, reconhece a validade do auto de infração que embasou a ação de execução fiscal ora embargada/agravada, não há que se falar em probabilidade do direito da parte agravada.

Não resta inconteste, nesse momento processual de cognição sumária, a probabilidade dos embargos à execução virem a ser julgados procedentes, inexistindo, portanto, um dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória e, por conseguinte, do efeito suspensivo aos embargos à execução, qual seja, a probabilidade do direito.

Outrossim, observa-se que o juízo de piso, ao determinar a suspensão da execução fiscal fundamentou seu entendimento na probabilidade do direito da executada e que o seguro garantia apresentado pela embargante/agravada está previsto no CTN e garante o crédito a ser executado, inexistindo prejuízo de qualquer ordem ao direito da Fazenda.

No entanto, a simples apresentação de seguro garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do título executivo, segundo entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp nº 1.156.668-DF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que a garantia bancaria não é equiparada ao deposito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN,
in verbis
:

“(...) A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. (...).”

Por sua vez, o Enunciado Sumular nº 112, do E. Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito

Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro

garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade

do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do

montante integral do débito possui esta função.

2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal

local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que

entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou

da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo

montante integral para efeito de suspensão da

exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao

art. 151 do CTN.

3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”. (Grifei)

Sendo assim, diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, reformando a decisão de 1º grau que determinou a suspensão da execução fiscal, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 27/05/2022